Tribunal: TJDFT
Processo: 0740785-45.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740785-45.2020.8.07.0016 RECORRENTE: LUIZ MULLER DA SILVA GOMES, CLEBER BORGES TEIXEIRA, CLELTON EDUARDO SOUZA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL MILITAR. LESÃO CORPORAL LEVE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO LEVÍSSIMA. INAPLICABILIDADE. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal leve, em razão do depoimento da vítima e das imagens da abordagem policial, assim como do laudo de exame de corpo de delito, a manutenção da condenação dos apelantes é medida que se impõe. Não cabe a desclassificação da lesão leve para levíssima, diante da extensão das lesões impingidas à vítima e da reprovabilidade da conduta dos militares, que, ao fazer abordagem a cidadão, praticam lesões corporais, ainda que de natureza leve, quando absolutamente desnecessárias. Os recorrentes alegam, em síntese, violação ao artigo 209, caput e §6o, do Código Penal Militar, defendendo o cabimento da absolvição pela atipicidade da conduta. Subsidiariamente, sustentam desclassificação do crime para lesão corporal levíssima por infração disciplinar. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 209, caput e §6o, do Código Penal Militar. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028